Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Condomínio de fato. Preliminar de inovação recursal. Rejeição. Cobrança de taxas condominiais. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de despesas condominiais em condomínio de fato.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a alegação de inovação recursal quanto à extensão temporal do débito; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas; (iii) definir a legitimidade ativa do recorrido e o alcance dos Temas 882/STJ e 492/STF; (iv) estabelecer se o remembramento/unificação de dois lotes afasta a obrigação de pagar as despesas relativas a um deles, inclusive após a regularização urbanística; (v) apreciar o pedido de redução dos honorários sucumbenciais e a majoração recursal.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de inovação recursal deve ser afastada quando a controvérsia sobre a extensão temporal do débito está instaurada desde a contestação.
4. O prazo prescricional para a cobrança de cotas condominiais é quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I; Tema 949/STJ) e, ausente parcela além do quinquênio na condenação, não há prescrição.
5. Inaplicáveis, no caso concreto, as teses firmadas nos Temas 882/STJ e 492/STF, por não se tratar de mera associação em loteamento aberto contra proprietário não associado, mas de realidade condominial com convenção eficaz internamente e anuência contratual, além de longa fruição dos serviços e áreas comuns.
6. A suspensão administrativa temporária da cobrança de um dos dois lotes, durante a fase de regularização, não extingue o vínculo obrigacional. Superados os óbices urbanísticos, a retomada da cobrança é legítima, compatível com comunicações encaminhadas ao endereço eletrônico cadastrado do réu.
7. O dever de contribuir decorre da lei, da convenção e da anuência contratual, independentemente de eventuais ajustes cadastrais; enquanto titular/possuidor da área correspondente aos lotes situados dentro do condomínio, o condômino sujeita-se às cotas respectivas.
8. Incumbe ao devedor comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo (CPC, art. 373, II); ausente prova de pagamento, acordo ou quitação, subsiste a condenação.
9. Se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais observou os critérios do art. 85, § 2o, do CPC — grau de zelo do patrono, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, não há de se falar em minoração.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; CC/2002, arts. 1.336, § 1o, 1.358-A e 206, § 5o, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 323 e 373, II; Lei no 6.766/1979, art. 36-A; Lei no 13.465/2017; Decreto Distrital no 41.185/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 695.911/SP, Tema 492, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp no 1.280.871/SP, Tema 882, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Tema 949 (Repetitivo); Súmula no 260/STJ; IRDR 14/TJDFT; TJDFT, APC no 0721937-27.2022.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06.05.2025; TJDFT, APC no 0700185-56.2022.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024.